Tribunal: TJES
Processo: 5002204-60.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002204-60.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REPRESENTANTE: RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002204-60.2020.8.08.0024

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(a):
RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO GENÉRICAS. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida nos autos, que acolheu em parte os pedidos da inicial, contudo, apresentando razões totalmente genéricas.

2. Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que se tratam de razões genéricas, ausente, portanto, impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

3. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

4. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo-se o conteúdo da contestação, a fim de reformar a r. decisão.

5. Desta forma, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.